Tribunal: TJDFT
Processo: 0709365-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709365-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FACCHINI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME DESPACHO O grupo agravante interpôs agravo interno no ID 34980073. Nos termos do art. 265, §2o do RITJDF, intime-se a parte agravada para manifestação em 15 (quinze) dias. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador